Tribunal: TJDFT
Processo: 0006197-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando os policiais flagram o agente procedendo à troca furtiva de objetos em via pública, com apreensão de dinheiro e drogas, o que foi corroborado pela versão judicial do usuário que confirmou ter adquirido do acusado uma porção de maconha por dez reais.
2. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
3. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.